Tribunal: TJPA
Processo: 0866986-03.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866986-03.2023.8.14.0301

APELANTE: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA

APELADO: ARNALDO JOSE DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. FGTS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OUTRAS VERBAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMOPA contra sentença parcialmente procedente, proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por servidor temporário que laborou por mais de vinte e nove anos na referida fundação sem prévia aprovação em concurso público, pleiteando pagamento de FGTS, adicional por tempo de serviço e gratificação de escolaridade. O juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o réu ao pagamento do FGTS relativo ao período que excedeu o biênio legal, condenando-o integralmente nos ônus sucumbenciais. O apelante pleiteia o reconhecimento da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato temporário renovado por 29 anos configura nulidade absoluta desde a origem; e (ii) determinar se há sucumbência recíproca a justificar a repartição proporcional dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária por mais de 29 anos configura burla à exigência constitucional de concurso público, violando os incisos II e IX e o § 2º do art. 37 da Constituição Federal, o que impõe a nulidade absoluta do vínculo, com efeitos
ex tunc
.

4.

Embora nulo o contrato, assiste razão ao recorrido quanto ao direito à percepção do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 191 da repercussão geral.

5.

A tese firmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará no IRDR nº 9 estabelece que, no caso de contratos que excedam os limites legais da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, o vínculo é integralmente nulo, e é devido o FGTS por todo o período laborado, respeitada a prescrição quinquenal.

6.

Quanto ao pleito de adicional por tempo de serviço e gratificação de escolaridade, prevalece o entendimento do STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.405.442 (Tema 916), segundo o qual contratações temporárias nulas não geram efeitos jurídicos para fins de vantagens pecuniárias, com exceção do direito ao salário e ao FGTS.

7.

Configurada a sucumbência recíproca, tendo em vista que parte dos pedidos formulados na inicial foi julgada improcedente e não se revelam de natureza ínfima, deve haver a repartição proporcional dos honorários advocatícios entre as partes, conforme art. 86 do Código de Processo Civil e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8.

A sentença deve ainda ser reformada para observância dos critérios de correção monetária e juros moratórios estabelecidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como os parâmetros da Emenda Constitucional nº 113/2021, a serem aplicados na fase de liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária renovada por prazo superior ao legal, sem concurso público, é nula de pleno direito, com efeitos
ex tunc
, ensejando o pagamento do FGTS.

2.

O servidor contratado irregularmente tem direito ao salário e ao FGTS, sendo vedado o cômputo do tempo para fins de vantagens estatutárias como adicional por tempo de serviço ou gratificações.

3.

A sucumbência recíproca impõe a repartição proporcional dos honorários advocatícios, ainda que a sentença seja ilíquida, conforme o disposto no art. 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Estadual nº 7/1991, art. 2º; CPC, arts. 85, § 4º, II, 86 e 491; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.405.442, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 25.03.2024 (Tema 916); STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 20.10.2016; STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017 (Tema 810); STF, RE nº 611.503, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19.10.2020 (Tema 611); STJ, REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905); TJPA, IRDR nº 9, Processo nº 0813606-95.2023.8.14.0000; STJ, AgInt no AREsp nº 1.785.126/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto e em sede de remessa necessária, reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04/11/ 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se
de recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ – HEMOPA
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém
, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
ARNALDO JOSÉ DE MIRANDA.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que desde o dia 01/06/1998, mediante sucessivas prorrogações de contratos temporários, prestou serviços de forma ininterrupta na Fundação HEMOPA até 22/05/2023, totalizando mais de 29 anos de vínculo com a administração pública, sem que tivesse percebido os valores relativos ao FGTS e demais verbas normalmente asseguradas a servidores efetivos.

Argumentou que houve nítido desvirtuamento da contratação temporária, o que atrai o reconhecimento de nulidade do contrato, nos termos do artigo 37, § 2º, da Constituição Federal, ensejando o pagamento do FGTS de todo o período laborado, bem como adicional por tempo de serviço e gratificação de escolaridade.

Ao final, requereu a condenação da ré ao pagamento das verbas acima mencionadas, respeitado o prazo prescricional de cinco anos (ID nº 30062028).

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)
VIII – CONCLUSÃO.

Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pleito para
julgar o processo extinto com resolução do mérito
, na forma do art. 487, I do CPC.

Saliento que o valor da condenação corresponderá apenas à parcela que competia ao réu recolher e sobre ela não incidirá multa.

Determino a adoção dos índices fixados por lei e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, na forma seguinte:

• Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);

• Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); pela TR (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009 até 19.09.17; e pelo IPCA-E a partir de 20.09.17, data de julgamento do RE 870.947.”

Inconformado com a sentença, o HEMOPA interpôs recurso de apelação (Num. 30062087).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que, embora a sentença tenha reconhecido a improcedência da maior parte dos pedidos formulados na inicial, condenou exclusivamente o apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Sustenta que, diante da evidente sucumbência recíproca, impunha-se a distribuição proporcional dos honorários, na forma do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Requer, portanto, a reforma da sentença no ponto em que fixou os honorários exclusivamente ao apelante, para que o apelado também suporte honorários sobre os pedidos indeferidos, nos termos da legislação processual vigente.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que a sentença deve ser mantida na íntegra, por estar em conformidade com os fatos e o direito aplicável. (Num. 30062090).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 30145754).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Ademais, conheço da Remessa Necessária, por se tratar de sentença ilíquida, consoante a Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, e determino que o setor responsável pela distribuição proceda à imediata retificação da classificação processual, a fim de que o feito passe a constar como “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA”.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à análise: (i) da validade dos contratos temporários firmados entre o recorrido e o ente estadual; (ii) do direito à declaração de nulidade integral do vínculo, com o consequente pagamento do FGTS relativo a esse período; e (iii) da distribuição do ônus de sucumbência.

A contratação por tempo determinado, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, exige a demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito não configurado no caso concreto.

Com efeito, a Administração, ao renovar sucessivamente contratos temporários e ultrapassar os limites da transitoriedade, incorre em ilegalidade manifesta, violando os preceitos constitucionais dos incisos II e IX e do § 2º do art. 37 da Carta Magna.

Vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
;

(...)

§ 2º
A não observância do disposto nos incisos II
e III
implicará a nulidade do ato
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”. (Grifado).

No caso, o autor foi contratado sob a égide de contrato temporário de 01/06/1998 até 22/05/2023, totalizando mais de 29 anos de vínculo com a administração pública.

Sendo ilegal, a contratação mostra-se nula, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, produzindo efeitos ex tunc, conforme preceitua a teoria das nulidades no âmbito do direito administrativo.

Não obstante a nulidade da contratação descrita na inicial, os efeitos dessa invalidade não afastam integralmente as consequências jurídicas do vínculo mantido, sob pena de violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. Impõe-se, portanto, o reconhecimento do direito da parte autora às contraprestações correspondentes ao serviço efetivamente prestado.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 191 da repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, que assegura o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) mesmo nos casos em que a contratação do trabalhador pela Administração Pública seja declarada nula. Vejamos:

"Tema 191 do STF: É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

Dos precedentes, depreende-se que a nulidade contratual, na espécie, não afasta o direito à percepção dos salários e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), sob pena de enriquecimento sem causa por parte do ente público.

Com efeito, diante da nulidade contratual,
data venia
ao magistrado
a quo
, que limitou a condenação da requerida ao pagamento do FGTS apenas quanto ao período que excedeu o biênio legalmente permitido, impõe-se reconhecer que a declaração de nulidade do contrato de trabalho deve alcançar a totalidade do vínculo havido entre as
partes, respeitada a prescrição quinquenal.

Nesse sentido foi fixado por esse egrégio Tribunal de Justiça a seguinte tese vinculante quando do julgamento do IRDR nº 9

(Processo nº 0813606-95.2023.8.14.0000), sendo fixada a seguinte tese jurídica vinculante: “
o contrato por prazo determinado que exceder ao prazo legal estabelecido no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da declaração de nulidade à data da sua assinatura, sendo devido ao servidor temporário exonerado o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente a todo o período de vínculo com a Administração Pública, respeitada a prescrição quinquenal”.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO DE MÉRITO. DIREITO DO SERVIDOR AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) PELO PERÍODO DE TRABALHO QUE EXCEDE O PRAZO LEGAL DO CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 7/1991. REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO NULO DE PLENO DIREITO. ART. 37, §2º, DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA. DIREITO AO FGTS. LEI Nº 8.036/1990.

NULIDADE DO CONTRATO COM EFEITO
EX TUNC,
ALCANÇANDO TODO O PERÍODO LABORADO. TEMAS Nº 191, Nº 551, Nº 608, Nº 612, Nº 916 e Nº 1189 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE VINCULANTE FIXADA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, À UNANIMIDADE.

1. Questão jurídica delimitada
: o direito do servidor ao pagamento das parcelas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) quanto aos 2 (dois) anos iniciais da prestação de serviços, no caso de a contratação temporária pela Administração Pública ter ocorrido sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, com desempenho do labor por período superior ao prazo legal.

2. Categoria fática para qual a tese será aplicada
: ações cíveis ajuizadas por servidores temporários, contratados pela Administração Pública sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, pleiteando o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como os respectivos recursos eventualmente interpostos.

2.1. Argumentos do entendimento dissonante 1
: o contrato não é integralmente nulo, uma vez que os 2 (dois) anos iniciais da contratação são válidos, já que respeitaram a previsão legal; o vício só surge a partir da renovação do contrato, fora do prazo previsto na Lei Complementar Estadual nº 7/1991; e o pagamento da verba pertinente ao FGTS só é devido pelo período que excedeu ao biênio legal.

2.2. Argumentos do entendimento dissonante 2
: o contrato é integralmente nulo por
desrespeitar os mandamentos e princípios constitucionais do concurso público e da contratação excepcional
; a contratação é ilegal, pois ultrapassou o prazo de 2 (dois) anos previstos na Lei Complementar Estadual nº 7/1991; o direito ao salário e à percepção do FGTS – a teor do art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990 – são efeitos jurídicos resultantes da declaração de nulidade da contratação temporária; e a Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é inconstitucional.

3.
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) foi admitido, uma vez presentes os requisitos legais, sendo determinada
“a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem perante a Justiça Estadual do Pará, ajuizados por servidores contratados pela Administração Pública sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, pleiteando o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como dos respectivos recursos eventualmente interpostos, nos termos do art. 982, I, do Código de Processo Civil”.

4.
As sucessivas e reiteradas prorrogações do contrato de trabalho por tempo determinado, firmado com a Administração Pública, com extrapolação do prazo máximo de 2 (dois) anos previsto no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, configuram o desvirtuamento do caráter temporário da prestação do serviço e ensejam a nulidade da contratação.

5.
Os efeitos da nulidade (
ex tunc
) atingem a contratação desde a sua formação, retroagindo ao instante em que as partes formalizaram o pacto. Assim, diante da declaração de nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus aos depósitos do FGTS correspondentes a todo o período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

6. Tese jurídica vinculante: o contrato por prazo determinado que exceder ao prazo legal estabelecido no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da declaração de nulidade à data da sua assinatura, sendo devido ao servidor temporário exonerado o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente a todo o período de vínculo com a Administração Pública, respeitada a prescrição quinquenal.

7.
Nas causas pendentes de julgamento sobre a temática em comento, são válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente à fixação da tese vinculante, no presente IRDR.

8.
Em relação aos processos que foram suspensos por ocasião da admissibilidade do presente IRDR, a aplicação da tese ora fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos – sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito em julgado –, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.867/SC e nº 1.976.792/RS

9.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com a fixação de precedente qualificado, no âmbito do Estado do Pará.

10.
Decisão unânime.

No que concerne ao pedido de ATS e licença prêmio e gratificação de escolaridade decorrente do vínculo temporário, não lhe assiste razão, isso porque
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.405.442, interposto pelo Estado do Pará, decidiu que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados.

O Acórdão do referido recurso possui a seguinte ementa:

"Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
. Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024). (Grifo nosso).

Posteriormente, as Turmas de Direito Público deste Tribunal passaram a reavaliar seus precedentes, alinhando-os ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, como se verifica nos julgados a seguir:

"EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária proposta por servidor público estadual, pleiteando o cômputo do tempo de serviço prestado sob contrato temporário para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS). Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o vínculo temporário nulo não gera efeitos jurídicos para concessão de vantagens permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário, declarado nulo, pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) quando o servidor posteriormente é efetivado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE nº 1.405.442, firmou o entendimento de que não é possível o cômputo do tempo de vínculo temporário para fins de concessão de ATS, sob pena de violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que tais contratações nulas não geram efeitos jurídicos além do direito ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

4. A sentença recorrida, ao negar o pedido de cômputo do tempo de serviço temporário, encontra-se em conformidade com o entendimento do STF e os princípios constitucionais aplicáveis, notadamente o da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

Tese de Julgamento: "O tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser computado para fins de concessão de Adicional por Tempo de Serviço (ATS)."

__________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e § 2º; Lei nº 5.810/1994, art. 53.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.405.442, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18.05.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO: 09115844220238140301. Decisão monocrática 21659663, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)". (Grifo nosso).

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PRESTADO NA REDE PÚBLICA DE ENSINO ESTADUAL PARA FINS DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – ATS. FUNDAMENTOS QUE DEVEM SE AJUSTAR AO FIRMADO NO Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, representativo de controvérsia na forma do art. 1.036, § 1º, do CPC, E AO RE nº 765.320, com repercussão geral, TEMA 961. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO, TAL COMO O RECURSO DE APELAÇÃO. JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004117320208140024 19208101, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)". (Grifo nosso).

"MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO COMO SERVIDORA TEMPORÁRIA. MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. NULIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

O STF firmou entendimento no sentido de que é indevida a contagem de tempo de serviço de contrato temporário nulo para fins de pagamento de ATS.

Destarte, considerando que a requerente laborou por mais de 10 anos ininterruptamente na condição de servidora temporária, e vislumbra a contagem de tal período para pagamento de Adicional por Tempo de Serviço, entendo pela impossibilidade do deferimento do pleito.

Direito líquido e certo não configurado. SEGURANÇA DENEGADA.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0819414-18.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – Seção de Direito Público – Julgado em 16/07/2024)". (Grifo nosso).

Diante desse posicionamento, conclui-se que o regime jurídico dos servidores temporários, caracterizado pela excepcionalidade e transitoriedade, não admite a extensão de benefícios privativos dos servidores estatutários, vinculados
permanentemente à Administração Pública.

Quanto ao ônus sucumbenciais, notadamente quanto à aplicação do art. 86 do Código de Processo Civil, é
importante destacar que a sentença prolatada é ilíquida, uma vez que remeteu a apuração do
quantum debeatur
à fase de liquidação, em observância ao art. 491, inciso I, do CPC. Tal circunstância, todavia, não impede a análise da sucumbência, que deve ser examinada a partir da extensão objetiva do pedido acolhido e rejeitado.

Parte da pretensão autoral foi julgada improcedente, não podendo ser considerada de natureza ínfima. Dessa forma, tendo ambas as partes figurado simultaneamente como vencedoras e vencidas em relação aos pedidos formulados na demanda, impõe-se a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios, em conformidade com o disposto no art. 86 do Código de Processo Civil:

86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Neste sentido, colaciona-se o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. NÃO PROVIMENTO. 1. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86 do CPC). Caso em que ficou caracterizada a sucumbência recíproca das partes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1785126 MA 2020/0290187-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Considerando que a sentença é ilíquida e que os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual apenas na fase de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC), a proporcionalidade da sucumbência deverá ser observada no momento da definição do montante devido.

Ressalva-se que, quanto a Apelada, a exigibilidade da verba honorária deverá permanecer suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Por fim, tratando-se de matéria de ordem pública, impõe-se a reforma da sentença a fim de observar dos critérios de atualização monetária e incidência de juros definidos nos Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça e 810 do Supremo Tribunal Federal, bem como das diretrizes estabelecidas pela Emenda Constitucional nº 113/2021, conforme expressamente consignado na sentença.

Dessa forma, a atualização dos valores e a incidência dos juros moratórios devem observar os seguintes parâmetros:

1.

Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que “incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”;

1.

Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: “O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo
a quo
de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba”;

1.

Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca. Em sede de remessa necessária,
reformo parcialmente a sentença,
a fim de declarar a nulidade integral do vínculo contratual mantido entre as partes e fixar os critérios de incidência de juros e correção monetária, os quais deverão ser observados na fase de execução, conforme os parâmetros estabelecidos na fundamentação deste julgado.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

Belém, 15/12/2025